Tribunal: CARF
Processo: 12448.726931/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.726931/2012-11
ACÓRDÃO
1201-007.255 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GP MOTOS CARIOCA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
LANÇAMENTO.
FATO
GERADOR.
OMISSÃO
DE
RECEITA
NÃO
COMPROVADA.
Comprovado que as receitas escrituradas como “retorno” ou rebate não
consistiam em montante adicional ao valor de venda de mercadorias, mas
que na lógica operacional do contribuinte consistiam em verdadeira
complementação da parcela não financiada, sem extrapolar a receita de
vendas já oferecida à tributação, a falta de oferecimento desses montantes
à tributação não implica omissão de receitas.
DESCONTOS INCONDICIONAIS. EXIGÊNCIA DE QUE CONSTEM DA NOTA
FISCAL.
Os descontos incondicionais consideram-se parcelas redutoras do preço
quando constarem da nota fiscal de venda dos bens e não dependerem de
evento posterior à emissão desses documentos.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado dar parcial provimento ao recurso voluntário,
nos seguintes termos: (a) por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de nulidade; (b) por
voto de qualidade, manter as glosas das deduções dos descontos incondicionais. Vencidos os
Conselheiros Lucas Issa Halah (Relator), Renato Rodrigues Gomes e Isabelle Resende Alves Rocha
que afastavam; e (c) por maioria de votos, afastar a exigência relativa à omissão de receitas dos
valores escriturados como “Recebimento Retornos”. Vencida a Conselheira Carmen Ferreira
Saraiva (substituta integral) que mantinha. Foi designado como redator do voto vencedor o
Conselheiro Raimundo Pires de Santana Filho.

Fl. 5073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.255 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726931/2012-11
2

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Presidente e Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Carmen Ferreira Saraiva
(substituta integral), Isabelle Resende Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antônio Biancardi,
Renato Rodrigues Gomes e Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Tratam-se de atos de infração de IRPJ e CSLL relativos ao ano-calendário de 2008,
decorrentes da constatação de suposta omissão de receitas de vendas e serviços, bem como de
custos e despesas operacionais não comprovados.
As receitas consideradas omitidas são as contabilizadas sob a rubrica de
“Recebimento Retorno”. As glosas são as escrituradas como descontos incondicionais.
O Contribuinte ofertou Impugnação alegando:
Que os “Retornos” recebidos não se confundem com a comissão na
intermediação da venda de veículos, correspondendo à diferença entre o valor da
nota fiscal de venda do veículo e a parcela da aquisição financiada por agentes
financeiros que entregavam os recursos diretamente ao Contribuinte;
Que o título “Recebimento Retorno” teria levado o Fisco a erro interpretativo,
mas que a natureza explicada acima restaria evidente não só porque os valores lá
contabilizados consistiriam na exata diferença entre as colunas Valor Venda e
Recebimento Principal, como porque os valores da coluna Recebimento Retorno
são muito superiores aos percentuais a repassados pelas financeiras às
concessionárias a título de comissão pela captação do financiamento;
Corrobora sua versão dos fatos, que as DIRFs das instituições financeiras indicam
valor pago a título de comissão muito inferior ao escriturado como “Recebimento
Retorno”;
Fl. 5074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.255 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726931/2012-11
3
Sobre os descontos incondicionais concedidos cuja dedução foi glosada, reiterou
ter esclarecido sua natureza e a causa de sua concessão: a crise do setor de
motocicletas que demandou a concessão de estímulos ao consumo.
Alega que a multa de ofício é confiscatória; e
Defende a irrazoabilidade na aplicação de juros moratórios sobre a multa de
ofício.

O Acórdão Recorrido julgou improcedente a Impugnação, sob os seguintes
fundamentos:
Que a defesa do Contribuinte se pautou exclusivamente sobre a materialidade e a
composição dos valores que perfilharam o cálculo apontado no auto de infração,
sobretudo quanto a elaboração da planilha contendo a rubrica recebimento
retorno;
O Contribuinte não apresenta o contrato com as instituições financiadoras, o que
implica falta de prova das alegações de defesa.
Quanto aos descontos incondicionais, entende a autoridade julgadora que são
aqueles que constam da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e
não dependem de evento posterior à emissão desses documentos, de maneira
que os alegados descontos concedidos não se enquadravam em tal conceito.
Quanto à incidência de juros moratórios sobre a multa de ofício e o próprio
patamar da multa de ofício, asseverou que encontram previsão legal e amparo na
Súmula CARF no 108.

O Contribuinte ofertou Recurso Voluntário, alegando:

Nulidade por erro de direito na lavratura da autuação, pois os dispositivos
mencionados no auto de infração não corresponderiam à infração atribuída ao
Recorrente, pois se houve identificação da omissão de receitas pelo cruzamento
de sua escrita contábil com uma planilha apresentada no curso da fiscalização,
não haveria como qualificar este fato como omissão de receitas, que encontra-se
prevista nos artigos 281 a 287 do RIR/99, não mencionados pela autuação;
Nulidade do Acórdão por vício de fundamentação;
No mérito, defende haver prova documental farta de que os “Retornos” não
seriam receitas e de que os descontos seriam incondicionais, alegando que a
fundamentação da autuação em mera planilha apresentada durante a
fiscalização, tomando-a como disparadora de presunção absoluta, seria ilegal
Traz uma série de exemplos amparados por documentação para ilustrar o
equívoco da autuação na compreensão dos fatos.
Fl. 5075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.255 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726931/2012-11
4
Necessidade de deferimento de produção de prova pericial para apurar a verdade
material, conforme quesitos que apresenta e perita que indica.
Defende o caráter confiscatório da multa de ofício, mencionando julgados do STF
que estabeleceriam seus patamares razoáveis.
Anexa DIRF emitida por fonte pagadora e recibos de seus clientes para comprovar
a causa dos recebimentos em espécie.

O Recorrente volta aos autos trazendo como argumento de reforço o Acórdão da
DRJ de Ribeirão Preto que cancelou a exigências de PIS e COFINS decorrentes do mesmo MPF que
deu causa ao presente processo, também incidentes sobre as receitas de “retornos” consideradas
omitidas.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade.
O Recorrente suscita argumentos de violação a princípios constitucionais, como a
violação ao princípio da vedação ao confisco, para afastar a multa de ofício no patamar de 75%.
Ocorre que afastar a aplicabilidade lei com base em princípios constitucionais
implicaria, no caso em questão, o reconhecimento de inconstitucionalidade da lei tributária,
encontrando óbice na Súmula CARF no 2, já que tal análise extrapola a competência deste
Conselho.
Eventuais entendimentos dos tribunais superiores acerca dos patamares aplicáveis
à multa de ofício só podem ser acolhidos em superação à referida súmula, se tomados mediante
procedimento que os torne vinculante (Repercussão Geral e Recurso Repetitivo), conforme dispõe
o RICARF.
Trata-se de súmula que entendo obstar o conhecimento desta parcela do recurso,
mas em função do princípio da colegialidade, considerando o entendimento da maioria dos
membros deste colegiado, conheço do recurso mas desde já nego provimento ao pedido.
Fl. 5076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.255 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726931/2012-11
5
2
PRELIMINARES

2.1 NULIDADE POR ERRO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA AUTUAÇÃO
A alegação de que os autos de infração teriam deixado de indicar dispositivos legais
pertinentes à omissão de receitas encontra-se equivocada.
Os artigos 281 a 287 do então vigente RIR/99 tratam das hipótese em que a
omissão de receitas é presumida por previsão legal, ou seja, traz as presunções legais de omissão
de receitas.
Assim, competindo à autoridade fiscal identificar a materialidade tributária e aplicar
a lei que veicula a cobrança dos tributos em questão, nos termos do art. 142 do CTN, é adequado
o enquadramento legal nos dispositivos que tratam da incidência do Imposto de Renda e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
Dessa maneira, não vislumbro a nulidade aventada.

2.2 NULIDADE DO ACÓRDÃO POR VÍCIO DE MOTIVAÇÃO.
O Recorrente também alega nulidade do Acórdão por suposto vício de motivação,
asseverando que o Acórdão não teria enfrentado os argumentos de defesa e teria restado
fundamentado de maneira lacônica e “econômica”.
Com a impugnação instaura-se o processo administrativo fiscal, no qual são
garantidos ao contribuinte os direitos ao contraditório e à ampla defesa (art. 14 do Decreto no
70.235/72).
Tais princípios consagrados no direito processual brasileiro e assegurados tanto no
Código de Processo Civil quanto no Decreto no 70.235/72 pressupõem não somente o direito do
contribuinte de expor sua defesa contra a acusação, mas também o direito de que tal defesa seja
apreciada pela autoridade julgadora, que poderá decidir livre e motivadamente.
Verifica-se, portanto, que a motivação é fundamental e a decisão emanada pela
autoridade julgadora deve enfrentar suficientemente todos os argumentos de defesa que
poderiam isoladamente, em tese, afastar a autuação conforme preconiza o art. 489 do CPC/2015
aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal. Não se exige da autoridade julgadora
a demonstração de erudição, nem mesmo o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos de
defesa, deve haver diálogo mínimo que aborde argumentos suficientes à sustentação da decisão.
Não se dispensa, portanto, a dialética processual, mas tampouco se exige a
exaustão erudita de todos os argumentos do contribuinte.
Fl. 5077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.255 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726931/2012-11
6
Este Relator compreende e até mesmo partilha da aflição do contribuinte, de
querer ver todas as suas teses defensivas debatidas, uma a uma. Entretanto, é matéria pacificada
que o julgador não precisa abordar especificamente todos os argumentos tecidos pelo
jurisdicionado, bastando que sua fundamentação seja suficiente às conclusões adotadas.
Evidentemente tal juízo de suficiência não pode resultar de mero arbítrio da mente
do julgador, devendo decorrer de uma análise de prejudicialidade e suficiência da fundamentação.
Por exemplo, reconhecendo o julgador a nulidade na decisão de piso, resta prejudicada a análise
das razões de mérito, que serão oportunamente apreciadas se da nova decisão de piso a ser
proferida for interposto recurso. No mesmo sentido, reconhecendo a intempestividade do
recurso, não será ele conhecido, sendo incabível exigir a análise de seus fundamentos de mérito,
que não integrarão o dispositivo da decisão.
Entendo ser esta a lógica do artigo 489, § 1o, IV do Código de Processo Civil, de
aplicação subsidiária ao Processo Administrativo Fiscal. Transcrevo:
“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que:
(...)
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;” (grifo do relator)
Sob tal premissa, passo a analisar a alegação do contribuinte.
No caso em questão, o Acórdão Recorrido foi bastante objetivo e até mesmo
econômico nas palavras, mas não nos fundamentos, esclarecendo que o modus operandi no
contexto do qual são pagos os “Retornos” não foram comprovados por contratos celebrados com
as financeiras, e que os descontos concedidos não seriam incondicionais, além de afastar as
alegações relacionadas à multa de ofício com a objetividade que a pacificação do tema por súmula
do CARF permite.
Dessa maneira, enfrentou suficientemente as alegações do Recorrente, não
havendo vício de motivação.

3
MÉRITO

O mérito sob debate pode ser dividido em duas questões: a glosa da dedução dos
supostos descontos incondicionais e a natureza dos valores escriturados como “Recebimento
Retornos”.
Fl. 5078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.255 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726931/2012-11
7
3.1 DESCONTOS INCONDICIONAIS
O Acórdão Recorrido analisou a mecânica da operação e, a partir dela, entendeu
que os descontos em questão não seriam incondicionais, pois a nota fiscal de venda seria emitida
pelo valor “cheio” da operação.
A seguinte imagem apresentada pela defesa foi colacionada no Acórdão para
esclarecer a operação do Recorrente:

Analisando-a, entendo que sua natureza de descontos incondicionais encontra-se
comprovada a despeito de as notas fiscais serem emitidas pelo valor integral do produto. Isso
porque sob a ótica operacional do Recorrente, considerando o exemplo constante na ilustração,
caso a nota fiscal de venda fosse emitida pelo valor decotado do desconto incondicional (no caso,
R$ 9.500,00) a comissão recebida pela Concessionária pela captação do financiamento já não seria
de R$ 1.000,00, pois o financiamento captado não seria de R$ 8.500,00, já que como o próprio
veículo fica alienado fiduciariamente à instituição financeira, ela só libera recursos para financiar
determinado percentual do valor de venda do bem.
Assim, por exemplo, caso o Recorrente emitisse a nota fiscal por R$ 9.500,00,
respeitada o mesmo limite de 85% do valor do bem, a Instituição Financeira somente financiaria
R$ 8.075,00 e, respeitada também a mesma proporção do exemplo, de 11,76% sobre o valor
financiado, o Recorrente receberia um “retorno” (rebate no anglicismo usado no mercado) de R$
949,62, de maneira que o desconto incondicional teria de ser de R$ 975,35 em vez de R$ 500,00.
Fl. 5079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.255 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726931/2012-11
8
Essa é a mecânica inusual sob a qual operam praticamente todos os agentes
econômicos que trabalham com o financiamento de bens novos sujeitos a registro, na concessão
de descontos incondicionais. O fato de a nota fiscal ser emitida pelo valor cheio não altera o fato
de que tais descontos são concedidos independentemente de qualquer condição, sendo portanto
dedutíveis.
Assim, dou provimento a esta parcela do pedido do contribuinte.
3.2 RECEBIMENTO DE RETORNOS – OS FAMOSOS “REBATES”
Toda a cadeia de incentivos negativos provocada pela forma de remuneração que
se convenciona chamar de “rebate” ou no português “retornos” é matéria para uma coluna de
jornal, e não cabe neste voto. Aqui interesse explicar ser prática de mercado que prestadores de
serviços em geral (no caso serviços financeiros) remuneram os vendedores como o Recorrente por
captar operações de financiamento na venda de seus bens, estimulando-os a oferecer seus
serviços em detrimento dos serviços financeiros de seus concorrentes.
Pois bem, este Retorno de fato integra a remuneração do Recorrente, mas sob a
mecânica operacional descrita acima, de cuja veracidade não se duvida, pode levar à confusão e à
eventual dupla tributação, afinal, o Rebate não deve em tese ser tributado tanto como receita de
venda, já que a nota fiscal foi emitida pelo valor cheio, quanto por sua natureza de receita pela
prestação de serviços acessórios de intermediação.
Neste ponto entendo pertinentes as razões de decidir do Acórdão 14-98.601 da DRJ
de Ribeirão Preto (fls. 4.958 e ss.) nos lançamentos de PIS e COFINS reflexos ao IRPJ e à CSLL ora
sob questão, cujas razões adoto e reproduzo a seguir:
“No tocante à omissão de receitas apurada, ela seria decorrente da TAC (taxa de
abertura de cadastros) e do chamado "retorno", que nada mais é do que uma
comissão paga pelas instituições financeiras em vendas por elas financiadas, como
explicou o autuante (fls. 123/124):

Fl. 5080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.255 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726931/2012-11
9

Segundo o item 10 do Termo de Constatação Fiscal, à fl. 120, os valores relativos
às receitas de "Retorno" não estariam inseridos nos preços das vendas efetuadas
pela empresa (conforme item 9 do Termo), cujos valores mensais são os que
constam no demonstrativo do referido item:

No entanto, tais valores foram fornecidos pela interessada nas planilhas de fls.
4818/4878, dais quais reproduzo a parte abaixo, a título de exemplo:
Fl. 5081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.255 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726931/2012-11
10

De acordo com a referida planilha, a receita de "Retorno" ("Recebimento
Retorno") seria uma parcela do valor da venda. Aparentemente, apenas na
hipótese do valor do "Retorno" somado ao "Recebimento Principal" ser superior
ao "Valor Venda" é que haveria uma receita adicional a ser tributada,
considerando que o valor da venda tenha sido corretamente oferecido à
tributação.
É o que procurou demonstrar a autuada, durante o procedimento fiscal, por meio
da resposta a intimação, às fls. 62/64. Nela, exemplificou três casos relativos a
diferentes vendas, sintetizados nos quadros abaixo, por ela produzidos:

Fl. 5082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.255 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726931/2012-11
11

Conforme os quadros acima, nas três situações a receita de venda teria sido
integralmente registrada no "Momento 2", havendo apenas um registro adicional
de receita (como "Receita de Comissões") na situação do primeiro exemplo
(QUADRO 1), em que o valor da receita de "Retorno", somado aos valores
recebidos do cliente e do banco, ultrapassaria o valor da venda — nesse caso, o
Fl. 5083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.255 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726931/2012-11
12
registro da receita de comissões se daria pela diferença entre o valor total
recebido e o valor da venda.
O autuante afirmou, no item 9 do Termo de Constatação, reproduzido acima, que
"em virtude do exposto, nos itens 3 a 8, a fiscalização concluiu que os valores que
as financeiras ofereceram ao contribuinte a título de "Retorno" são receitas
adicionais não inseridas nos preços das alienações, as quais foram sujeitas a
retenções na fonte". Porém, entendo que o que consta nos referidos itens não
demonstra, de forma alguma, que tais receitas não estariam inseridas nos preços
de venda, uma vez que os lançamentos contábeis, bem como as planilhas de fls.
4818/4878, na qual se baseou o Auditor-Fiscal, indicam o contrário, à exceção da
diferença apontada no primeiro exemplo.
Além disso, o somatório das receitas de "Retorno" (R$2.105.962,46) adotado pelo
Auditor-Fiscal para comparação com as receitas de Comissão, na apuração da
omissão de receitas (fl. 138), supera em muito o valor informado nas DIRFs pelas
instituições financeiras (R$1.317.181,40 - item 13-02 do Termo). Assim, ou valores
pagos a título de receitas de "Retorno" pelas instituições financeiras não são de
fato os que constaram nas planilhas de fls. 4818/4878, ou as instituições
financeiras informaram valores menores em suas DIRFs.
Em síntese, considerando os lançamentos exemplificados nos autos e a planilha
com os valores de "Retorno", entendo não ter ficado caracterizada a omissão de
receitas apontada no lançamento. A rigor, a diferença verificável entre os valores
de comissão (que é do que se trata o "retorno") contabilizados pela empresa
(R$990.153,74) e os efetivamente recebidos, seria a decorrente das informações
prestadas pelas fontes pagadoras (no valor total de R$1.317.181,40). Porém,
consultando as DIRFs nas quais a autuada aparece como beneficiária, nos
sistemas da RFB, temos a relação abaixo:

Mesmo se considerássemos todos os declarantes acima, o somatório dos
rendimentos pagos à impugnante resultaria em R$896.145,67, e não no valor
indicado pelo autuante. Ressalto que não consta dos autos a fonte de informação
e/ou demonstrativo do valor de R$1.317.181,40 aludido pelo autuante. Portanto,
Fl. 5084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.255 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726931/2012-11
13
tomando o valor de comissão contabilizado pela empresa (R$990.153,74),
também sob esse prisma não há que se falar em omissão.
Quanto às taxas de cadastro (TAC), apesar de mencionada no item 16.03 do
Termo de Constatação, não há nenhuma outra referência a elas no lançamento,
que se resumiu à suposta omissão das receitas de "Retorno".
Assim, é de se cancelar a exigência referente à omissão de receitas apontada nos
lançamentos, correspondente ao item 0001 dos autos de infração (fls. 141 e 151),
mantendo as contribuições decorrentes das glosas, conforme abaixo:
As razões de decidir acima transcritas se aplicam com perfeição ao presente caso,
consistindo os motivos pelos quais dou provimento a esta parcela do Recurso.

4
DISPOSITIVO
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito as preliminares de nulidade e,
no mérito, dou-lhes provimento.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Raimundo Pires de Santana Filho, redator designado

Em que pese o bem elaborado e fundamentado voto do ilustre Relator, o colegiado
também apreciou a declaração de voto deste signatário, apresentada com indicação das razões de
decidir, nos termos do art. 114, do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, a qual tutela entendimento discordante relativamente à
reforma do aresto atacado no tocante ao afastamento da glosa da dedução de descontos
incondicionais proposto pelo nobre Relator.
Nessa toada, pelo voto de qualidade, prevaleceu a manutenção da apontada glosa,
e, como Presidente dessa digníssima turma, designei-me redator do voto vencedor aqui
apresentado.
Em brevíssima síntese, a Autoridade Fiscal glosou a dedução dos supostos
descontos incondicionais por entender que não preencheram os requisitos essenciais à
Fl. 5085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.255 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726931/2012-11
14
caracterização, notadamente em razão da nota fiscal de venda ter sido emitida pelo valor
“cheio” da transação.
Em sede impugnatória, a Recorrente justifica a dedução calcado na sua natureza e
na causa de sua concessão: a crise do setor de motocicletas que demandou a concessão de
estímulos ao consumo.
O Acórdão Recorrido julgou improcedente a Impugnação, e no que toca aos
descontos incondicionais asseverou que são aqueles que constam da nota fiscal de venda dos bens
ou da fatura de serviços e não dependem de evento posterior à emissão desses documentos, de
maneira que, na espécie, os concedidos não se enquadravam em tal conceito.
Em fase recursal, a Recorrente reprisa as argumentações apresentadas na primeira
instância e complementa arguindo que nos autos há farta prova documental que os descontos
concedidos seriam incondicionais.
O ilustre relator, ao apreciar o tema, pugnou em prol da reforma do Aresto
combatido sustentando que a natureza de descontos incondicionais encontra-se comprovada nos
autos, portanto, dedutíveis, a despeito de as notas fiscais terem sido emitidas pelo valor integral
do produto.
Com todas as vênias, defendo que, quanto ao tema, não merece qualquer retoque
o acórdão atacado. A saber.
Inicialmente, é mister pontuar que à luz dos dispositivos literais das leis que
disciplinam os tributos e contribuições lançados, é indiscutível que os “descontos incondicionais
concedidos”, quando caracterizados como tais, consistem em “receitas” que “não integram a base
de cálculo”.
Todavia, face a inexistência de um conceito legal, o ponto de inflexão consiste na
compreensão do termo “descontos incondicionais”. Ocorre que este foi delimitado pelo item 4.2.
da Instrução Normativa SRF no 51, de 3 de novembro de 1978, no seguinte sentido:
4. A receita líquida de vendas e serviços é a receita bruta de vendas e serviços,
diminuída:
(...)
b) dos descontos e abatimentos concedidos incondicionalmente;
(...)
4.2. Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de venda, quando
constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e não
dependerem de evento posterior à emissão desses documentos. (g.n.)
Nesse racional, podemos extrair da sobredita norma complementar os requisitos
para considerarmos um desconto como incondicional. Nessa senda, no âmbito fiscal, um desconto
só é incondicional se, cumulativamente: for uma parcela redutora do preço de vendas; constar
Fl. 5086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.255 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726931/2012-11
15
na nota fiscal de venda dos bens ou na fatura de serviços; e não depender de evento posterior à
emissão desses documentos.
Quer dizer, caso eventual dedução careça do atendimento de um dos requisitos,
não estaremos perante a um “desconto incondicional”, por conseguinte, não pode ser
considerado como hipótese de exclusão da base de cálculo.
Melhor dizendo, o sinalado ato normativo trata-se de norma complementar que
não inovou o dispositivo legal, mas apenas explicitou quais são os descontos que podem ser
considerados incondicionais para os comandos legais que admitem a exclusão deles da base de
cálculo dos tributos e contribuições.
Importa pontuar que o destaque dos descontos incondicionais em notas fiscais ou
faturas não se mostra como mero formalismo, porquanto são os documentos que norteiam a
contabilidade da pessoa jurídica.
Ademais, é importante destacar que a supradita linha intelectiva não se trata de
novação, pois, conforme será demonstrado: atos da RFB; acórdãos deste tribunal; e decisões de
tribunais judiciais, corroboram com nossa ilação. Vejamos.
Nesse diapasão, por exemplo, a RFB editou a Solução de Consulta Cosit no 34/20131
e a Solução de Consulta Cosit no 72/20192.
Esse entendimento encontra-se acolhido pela jurisprudência deste Conselho
Administrativo, como se observa nas ementas abaixo:

1 Solução de Consulta no 34 - Cosit de 21 de novembro de 2013
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ BASE DE CÁLCULO. DESCONTOS CONDICIONAIS E
INCONDICIONAIS.
Os descontos incondicionais consideram-se parcelas redutoras do preço de vendas, quando constarem da nota fiscal
de venda dos bens ou da fatura de serviços e não dependerem de evento posterior à emissão desses documentos;
esses descontos não se incluem na receita bruta da pessoa jurídica vendedora e, do ponto de vista da pessoa jurídica
adquirente dos bens ou serviços, constituem redutor do custo de aquisição, não configurando receita. (g.n.)
Os descontos condicionais são aqueles que dependem de evento posterior à emissão da nota fiscal, usualmente, do
pagamento da compra dentro de certo prazo, e configuram despesa financeira para o vendedor e receita financeira
para o comprador.
Dispositivos Legais: Lei no 8.981, de 1995, art. 31; Decreto no 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/1999), arts. 373 e 374; Instrução Normativa SRF no 51, de 1978, item 4.2.

2 Solução de Consulta no 72 - Cosit Data 14 de março de 2019
(...)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DESCONTOS INCONDICIONAIS.
Os descontos incondicionais consideram-se parcelas redutoras do preço de vendas, quando constarem da nota
fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e não dependerem de evento posterior à emissão desses
documentos. Dispositivos Legais: Instrução Normativa SRF no 51, de 1978, item 4.2, inciso I do § 2o do art. 3o da Lei no
9.718, de 1988, e alínea “a” do inciso V do § 3o do art. 1o da Lei no 10.637, de 2002. (g.n.)
(...)
Fl. 5087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.255 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726931/2012-11
16
Acórdão no 9303-005.849. Sessão de 17 de outubro de 2017
Relatora: Vanessa Marini Cecconello
Redator Designado: Charles Mayer de Castro Souza
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS.
Período de apuração: 01/08/2008 a 31/12/2009
DESCONTOS INCONDICIONAIS. EXIGÊNCIA DE QUE CONSTEM DA NOTA FISCAL.
Os descontos incondicionais consideram-se parcelas redutoras do preço quando
constarem da nota fiscal de venda dos bens e não dependerem de evento
posterior à emissão desses documentos.
Acórdão no 3301-006.965. Sessão de 22 de outubro de 2019
Relatora: Semíramis de Oliveira Duro
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
BASE DE CÁLCULO. BONIFICAÇÕES. DESCONTOS COMERCIAIS CONDICIONADOS.
INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
Os descontos obtidos pelo Contribuinte junto aos fornecedores que não constam
da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços integram a base de
cálculo da COFINS não cumulativa. Os valores recebidos de fornecedores, seja
como contrapartida a espaços privilegiados, garantia de margem ou participação
em propaganda e divulgação, mesmo que implementados através do desconto em
duplicatas pagas aos mesmos, dissociadas do momento da venda e recebimento
dos produtos, compõem o conceito de receita na sistemática não-cumulativa das
contribuições.
DESCONTO INCONDICIONAL. CONCEITO.
Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de vendas, quando
constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e não
dependerem de evento posterior à emissão desses documentos. (...)
Por derradeiro, a legitimidade do conceito de “descontos incondicionais” delimitado
pela Instrução Normativa SRF no 51/78 tem sido reconhecida pela jurisprudência do STJ, como
demonstra a ementa abaixo citada:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1.711.603 - SP (2017/0301171-0)
RELATOR : MINISTRO OG FERNANDES
EMENTA TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. BASE DE CÁLCULO DA COFINS. DESCONTOS INCONDICIONAIS. AUSÊNCIA
Fl. 5088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.255 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726931/2012-11
17
DE DESTAQUE NAS NOTAS FISCAIS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os
descontos incondicionais não devem compor a base de cálculo do tributo (IPI,
ICMS, PIS E COFINS), exigindo-se, no entanto, que tais descontos sejam destacados
nas notas fiscais. Precedentes: AgRg no REsp 1.092.686/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux,
Primeira Turma, DJe 21/2/2011; REsp 1.366.622/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, Primeira Turma, DJe 20/5/2013. 2. As instâncias ordinárias, soberanas
na análise das provas, afirmaram que os descontos incondicionais, na espécie, não
foram destacados das notas fiscais. Para afastar referido entendimento, de modo
a albergar as peculiaridades do caso e verificar se nas notas fiscais constam
destaques dos descontos incondicionais, é necessário o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável no apelo excepcional por
óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial". 3. A dissonância pretoriana não pode ser analisada quando o
acórdão recorrido estiver assentado em matéria eminentemente probatória, como
na espécie. A incidência da Súmula 7/STJ impossibilita o exame da identidade
fática entre o aresto recorrido e os paradigmas. 4. Agravo interno a que se nega
provimento. (AgInt no REsp 1711603/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 30/08/2018)
Neste ponto, é salutar registrar que o Ministro Relator, na decisão monocrática do
Recurso Especial acima mencionado, concluiu que é razoável a regulamentação dada pela
Instrução Normativa no 51/1978, na medida em que o desconto se caracteriza como parcela
redutora do preço de venda somente se constar simultaneamente na nota fiscal:
RECURSO ESPECIAL No 1.711.603 - SP (2017/0301171-0)
(...)
É fácil perceber que a admissão de exclusão da base de cálculo de valores não
escriturados pelo contribuinte dificulta, senão impossibilita, a fiscalização
tributária, além de propiciar fraudes fiscais. [...] Ademais, o destaque dos
descontos incondicionais em nota fiscal ou fatura não se mostra como mero
formalismo, tal como sustenta a impetrante, porquanto são os documentos que
norteiam a contabilidade da pessoa jurídica. Como bem asseverado na r. sentença
"a regulamentação será legítima se houver razoabilidade e se não inviabilizar a
fruição do direito previsto em Lei - no caso, o direito à dedução da base de cálculo
do PIS e da COFINS. Essa razoabilidade existe na norma regulamentar quando
exige a menção ao desconto incondicional na nota fiscal de venda pois apenas
com essa simultaneidade o desconto se caracteriza como parcela redutora do
preço de venda" (fl. 287/verso).
(...)
Ministro Og Fernandes Relator (Ministro OG FERNANDES, 18/05/2018)
Fl. 5089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.255 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.726931/2012-11
18
Em suma, aderindo às razões acima do STJ e do TRF 3a Região, entendo que, ao
contrário do que defende a Recorrente, acatado pelo ilustre Relator, a exigência disposta no item
4.2. da Instrução Normativa SRF no 51/78, de que o desconto incondicional conste na nota fiscal
de venda dos bens, é compatível com o conceito fiscal adotado para “descontos incondicionais”
no sentido de que são parcelas redutoras do preço de vendas que não dependem de eventos
posteriores, não se tratando de óbice meramente formal, mas de providência necessária para a
própria caracterização do desconto como incondicional. A Instrução Normativa SRF no 51/78,
como norma complementar, estabelece um legítimo conceito para o “desconto incondicional”.
Em assim sucedendo, quanto ao tema vergastado, voto no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho

Fl. 5090
DF CARF MF
Original